Tribunal: STF
Processo: Inq 4019
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. Questões que, embora enfrentadas pelo Relator na sessão de julgamento, não constaram do voto publicado nem foram objeto de transcrição. Inquérito. Defesa prévia. Prazo. Reabertura. Indeferimento. Apresentação de novas teses defensivas em petição avulsa ulterior. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Sustentação oral. Inovação. Pretendida submissão a julgamento de teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. Descabimento. Enfrentamento de ofício da matéria. Possibilidade. Cadeia de custódia probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não ocorrência. Inexistência de indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o investigado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.



    1. Embora, na sessão de julgamento, o Relator expressamente tenha enfrentado as teses deduzidas pela defesa em petição avulsa e na sustentação oral, a respectiva fundamentação não constou do voto publicado nem foi objeto de transcrição, o que carateriza omissão do julgado.



    2. Negada a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia, é vedado ao denunciado suscitar novas teses defensivas em posterior petição avulsa, o que implicaria contornar, por via oblíqua, o indeferimento daquele pleito.



    3. Com a apresentação da defesa prévia, opera-se a preclusão consumativa, não cabendo ao denunciado inovar em petição avulsa, numa espécie de aditamento à defesa já apresentada.



    4. Por identidade de razões, não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada.



    5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória”.



    6. Não houve violação do princípio da comunhão da prova, uma vez que não há indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o denunciado.



    7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo.